Tribunal: STF
Processo: ARE 1278723
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 4, fl. 11):
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
    1. As questões colocadas no recurso de Apelação foram analisadas de maneira clara e, igualmente, fundamentadas, não havendo qualquer retificação a ser feita. Consagra, o artigo 131 do CPC, o inarredável princípio do livre convencimento do juiz, que desvincula o julgador das razões suscitadas pelas partes, não obstante a obrigatoriedade de fundamentar suas decisões. 2. A decisão monocrática recorrida está em consonância com a legislação e a jurisprudência dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 3, fl. 73):
    “A questão jurídica debatida nestes fólios refere-se à paridade da pensão, com os vencimentos/proventos do servidor público que originou o direito, constituindo tese pacificada no seio desta Corte de Justiça, que firmou o entendimento de que proventos e pensões devem ser equivalentes com os que perceberia o ex-servidor, se vivo estivesse, com fundamento na auto-aplicabilidade do § 7º do art. 40 da Carta Política, com a redação da EC nº 20/1998 (primitivo § 5º).
    […]
    Sobre o assunto, o Tribunal de Justiça Alencarino editou a Súmula nº 22, nos seguintes termos:
    "O benefício da pensão por morte deve corresponder à totalidade dos proventos devidos ao de cujus na data do falecimento, vedando-se a exclusão das parcelas previamente incorporadas aos estipêndios do servidor transferido para a inatividade".
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 4, fl. 35).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 52), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 7°, incisos IV, V e VI; 18; 25; 37, incisos X e XIII; 40, §§ 3º e 7º; e 61, § 1º, inciso II, “a” e “c”, da Constituição Federal. Em suma, alega que é vedada a utilização do salário mínimo como indexador de remuneração do pessoal do serviço público. Defende, ainda, a impossibilidade de se estender a paridade constitucional às aposentadorias/pensões que tenham como titular do direito ex-servidor ocupante de cargo de serventuário de cartório não oficializado. 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 2, fls. 57-58):
    “[...] é da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal refutar a prática de se atrelar o valor de pensões estatutárias especiais a determinada quantidade de salários mínimos, pois a Constituição de 1988 visa impedir o reajuste automático dos vencimentos, independentemente da existência de lei específica. 
    […]
    Da mesma forma, é da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal refutar a prática de se atrelar o valor de pensões estatutárias especiais a determinada quantidade de salários mínimos, pois a Constituição de 1988 visa impedir o reajuste automático dos vencimentos, independentemente da existência de lei específica. 
    Neste passo, está demonstrado que este recurso deve chegar ao conhecimento do STF para fins de restaurar a ordem constitucional violada, da forma como ela é concebida pelas duas turmas deste Tribunal.
    Observa-se que jurisprudência desta Corte Constitucional está assentada em sentido diametralmente oposto àquilo que decidiu a instância de origem, violando de forma grave a Constituição da República, o que faz presumir objetivamente a repercussão geral deste recurso extraordinário”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 396 da repercussão geral e, no mais, negou seguimento ao apelo extremo, aplicando o óbice previsto na Súmula 282 do STF (Vol. 3, fl. 17).
    No Agravo Interno, a parte recorrente refuta os óbices apontados (Vol. 3, fl. 21)
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda ajuizada em face do Estado do Ceará, por meio da qual a autora postula o recálculo de sua pensão. A parte recorrente sustenta que (a) “o art. 40 da CF/88 somente se aplica aos servidores públicos que percebiam seus salários do erário e que se aposentaram em funções exercidas na titularidade de cargos ou funções da Administração Pública, tratamento este que não de deve ser estendido a particulares que exerciam funções públicas apenas por delegação e cuja remuneração não guardava qualquer relação com outros salários pagos a servidores públicos em atividade” e (b) houve indevida vinculação de remuneração ao salário mínimo.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    Além disso, a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente